Tribunal: TJES
Processo: 0001089-20.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001089-20.2020.8.08.0047

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: LUIZ CARLOS TIMOTEO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECRETO-LEI Nº. 911/69 – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – PRESSUPOSTO ESPECÍFICO – RECURSO PROVIDO.

A regular constituição em mora constitui pressuposto específico das ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei nº 911/69, que deverá ser comprovada conforme disposto no art. 2º, § 2º, do referido diploma legal.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação em que é Apelante BANCO BRADESCO S/A e Apelado LUIZ CARLOS TIMOTEO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001089-20.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: LUIZ CARLOS TIMOTEO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001089-20.2020.8.08.0047

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: LUIZ CARLOS TIMOTEO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de busca e apreensão” ajuizada por BANCO BRADESCO S/A, ora Apelante, em face de LUIZ CARLOS TIMOTEO, ora Apelado.

Pela sentença de fls. 45/46, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou extinta a presente demanda, com fulcro no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil, diante da não comprovação da regular constituição em mora do devedor.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação de fls. 57/64, pugnando pela anulação da sentença vergastada sob o argumento de que (1) a mora restou devidamente comprovada, uma vez que a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato firmado entre as partes; (2) a notificação não foi entregue com a justificativa de “desconhecido”, e, por fim, (3) deve ser reconhecida a validade do protesto por edital.

Sem contrarrazões recursais.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 24 de Novembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta em discussão cinge-se em saber se restou comprovada, ou não, a constituição em mora do Apelado para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao receber a petição inicial, proferiu o despacho de fls. 38, a fim de abrir prazo para que o Apelante comprovasse a regular constituição em mora do Apelado.

A Apelante, por sua vez, manifestou-se nos autos pela petição de fls. 40/44, aduzindo que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante do contrato, não tendo sido entregue por motivo de “desconhecido”, razão pela qual diligenciou o protesto por edital, entendendo estarem satisfeitos os pressupostos específicos do ajuizamento da ação de busca e apreensão.

É sabido que a regular constituição em mora é pressuposto específico das ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei nº 911/69, que deverá ser comprovada conforme disposto no art. 2º, § 2º, do referido diploma legal:

“(...)

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

(...)”

Neste sentido é a Súmula nº 72, do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do agravo regimental no agravo em recurso especial nº 564.262, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, assentou o entendimento segundo o qual “
nos contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor
”.

Com efeito, a notificação extrajudicial de fls. 32/33 foi enviada ao endereço constante do contrato, todavia, não logrou ser entregue por motivo de “cliente desconhecido no local” (fls. 33), e não “endereço desconhecido”.

O insucesso na entrega da carta de notificação autoriza, nesta hipótese, o protesto do título por edital realizado antes do ajuizamento da demanda (fls. 35), uma vez que a carta foi encaminhada para o endereço indicado pelo devedor no contrato (fls. 26) e no qual, contudo, é pessoa “desconhecida”.

A Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 0004299-16.2019.8.08.0047, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, decidiu que a realização de protesto por edital, após frustrada a tentativa de entrega pessoal da carta de notificação por motivo de local desconhecido, seria suficiente para a comprovação da constituição em mora.

Veja-se:

“APELAÇÃO - BUSCA E APREENSÃO COMPROVAÇÃO DA MORA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA DA INICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO -HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS - RECURSO DESPROVIDO. 1. - A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente - Súmula n° 72/STJ. 2. - É reconhecido ao autor da ação de busca e apreensão aforada com base no Decreto-Lei n° 911/69 o direito de ser intimado, através de seu advogado, para proceder à emenda de sua petição inicial para o efeito de juntar o comprovante do protesto do título ou da notificação extrajudicial realizada por Cartório de Títulos e Documentos (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n° 911/69), desde que anteriores (o protesto ou a notificação) à propositura da respectiva ação judicial - IUJ N° 0014805-89.2012.8.08.048 - TJES. 3. - Hipótese em que a inicial foi instruída com a notificação extrajudicial da apelada, frustrada pelo fato do encontrar-se em local desconhecido, e com cópia do instrumento de protesto, realizado em momento anterior à propositura da ação. 4. - Comprovado o inadimplemento da apelada e a sua constituição em mora, não há que se falar em ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo 6. - Recurso provido. Sentença anulada.”

Assim, comprovado o pressuposto específico para a ajuizamento da demanda, qual seja, a prévia constituição em mora do devedor, forçoso concluir que a extinção da demanda consubstancia
error in procedendo
, razão pela qual deve ser anulada a r. sentença.

Ante o exposto, conheço o presente recurso de apelação e lhe dou provimento para anular a r. sentença vergastada e determinar o regular prosseguimento do feito.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECRETO-LEI Nº. 911/69 – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – PRESSUPOSTO ESPECÍFICO – RECURSO PROVIDO.

A regular constituição em mora constitui pressuposto específico das ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei nº 911/69, que deverá ser comprovada conforme disposto no art. 2º, § 2º, do referido diploma legal.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação em que é Apelante BANCO BRADESCO S/A e Apelado LUIZ CARLOS TIMOTEO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.